Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte exequente, ora embargante.
II. Questão em Discussão
2. Análise se o acórdão foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III. Razões de Decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a